Tribunal: TJMT
Processo: 1025722-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025722-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (EMBARGANTE), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (EMBARGADO), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI - CPF: 143.047.831-49 (EMBARGADO), EDUARDO BARCAUI (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1025722-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO

EMBARGADO: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSE DA COSTA, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não existe omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a questão recorrida por inteiro, mas deixa de acolher os argumentos expendidos pela parte, e os embargos se apresentam como simples reiteração deles.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1025722-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO

EMBARGADO: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSE DA COSTA, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por ELISABETH MARY AFFI DA COSTA E OUTROS em face do acórdão prolatado por esta 1a Câmara Criminal, que proveu o Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO OTÁVIO PEIXOTO, contra a decisão do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que acolheu a prejudicial de mérito de decadência, reconhecendo extinta a punibilidade dos ora embargantes.

Aduz que há contradição e omissão no
decisum
, que almeja sejam sanadas, atribuindo efeitos infringentes a estes aclaratórios a fim de que seja reformando,
“vindo a culminar na manutenção da escorreita sentença de primeiro grau” (sic)
.

Contrarrazões do embargado pelo desprovimento dos embargos de declaração.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1025722-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes sustentam que a primeira contradição consiste no afastamento da decadência, uma vez que, no entender deles, as imputações apontadas como ofensivas na queixa-crime tratam-se de meras reiterações daqueloutras lançadas em datas pretéritas.

Um simples correr de olhos na suposta
“contradição”
é suficiente para verificar que
“a Defesa busca distorcer a finalidade dos aclaratórios, pois, o que pretende é a reapreciação das provas para que seja reconhecida a decadência do direito do querelante em ofertar as queixas-crimes e, com isso, manter a decisão de primeiro grau que extinguiu a punibilidade dos querelados”
, como cirurgicamente pontuou o Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, no parecer que subscreveu [ID. 98950451].

Esta inexorável conclusão se impõe ainda quando se observa que houve manifestação expressa sobre o tema no voto que proferi, acolhido à unanimidade,
verbis
:

“Não se olvida que as acusações feitas à pessoa do recorrente, apontadas por ele nas duas queixas-crime como caluniosas e difamadoras, já haviam sido imputadas em oportunidades pretéritas, no ano de 2009, nas ações em que patrocinou outrora os interesses dos aqui recorridos.

O nó górdio consiste em saber se, decorrido grande lapso temporal daquelas acusações, as novas manifestações dos querelados/recorridos, desta vez perante o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público, em Várzea Grande, podem ser tidas como “continuidade delitiva”, como reconhecido na sentença que acolheu a decadência, ou se estas reiterações configuram, em verdade, novas ofensas, que autoriza a reabertura do prazo para oferecimento de queixa-crime.

A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, caput, dispõe que, além das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisitos objetivos), devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menor rigor.

A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias. Uma vez ultrapassado o tríntídio, quebra-se a unidade característica do crime continuado. Nesse sentido:

“O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias” [AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018 – destaquei].

No caso dos autos, o Pedido de Providências foi instaurado em 10/05/2013, no Conselho Nacional de Justiça, e o recorrente teve acesso aos autos em 15/02/2016. A queixa-crime foi protocolizada em 15/07/2016.

A notícia-crime, datada de 24/11/2014, foi inicialmente protocolizada na Procuradoria-Geral de Justiça, que posteriormente declinou da atribuição, remetendo-a à Comarca de Várzea Grande, e dela o recorrente teve ciência em 21/10/2015. A queixa-crime foi protocolizada em 30/03/2016.

Portanto, decorridos mais de 4 [quatro] anos entre as primeiras acusações e estas, que deram azo às queixas-crime sub oculis, não podem elas ser consideradas como cometidas em continuidade delitiva, pois o interregno ultrapassa muito o admitido pela jurisprudência para aplicação da ficção jurídica do artigo 71 do Código Penal.

Dito isso, não me convence a tese no sentido de que, uma vez decorrido o prazo legal para oferecimento da queixa-crime após as primeiras ofensas irrogadas contra o recorrente, os recorridos possam, eternamente, repeti-las.

A continuidade delitiva, reconhecida na sentença, já implica na admissão da reiteração do animus caluniandi e diffamandi por meio da renovação das ofensas em tempo e atos distintos.

Em se tratando de ofensa à honra objetiva, como sucede na calúnia e na difamação, o crime se consuma no instante em que a ofensa chega ao conhecimento de terceiro, o que implica dizer que um mesmo ato ofensivo pode protrair no tempo e no espaço, sem que isso importe em vários crimes, pois como lembra PAULO CÉSAR BUSATO, “A cada nova pessoa que toma conhecimento da imputação falsa (inclusive a vítima), há nova produção do resultado lesivo da honra” [Direito Penal, Parte Especial, vol. 1, Ed. Atlas, 2014, pág. 217].

Não se pode confundir “produção de resultado” com o “ato ofensivo” à honra. Uma única conduta pode produzir muitos resultados, tantas quantas forem as pessoas que tomem conhecimento das cutiladas infamantes.

Entretanto, isso não significa dizer que as ofensas – as mesmíssimas ofensas – não possam ser reiteradas ou renovadas.

Absolutamente!

Imagine a situação de um advogado rixoso com um juiz, onde, a cada ação ou petição que protocolize na Comarca, lance nos seus escritos os mesmos malsins contra seu desafeto. Em tal conjuntura, as condutas são múltiplas, como múltiplas são as ofensas, ainda que guardem o mesmo teor contumeliante.

Não for assim, os doestos sobre os quais já deitou a decadência ou a devida punição (no bis in idem) poderiam ser renovadas indefinidamente, garroteando a vítima de não mais poder agir contra o rufo das ofensas.

Se o ofensor, de tempos em tempos, matraqueia ofensas à vítima, vapulando-as com a mesma vara de marmelo, as chagas se reabrem e cada açoite. E não é mesmo razoável que o infamador da honra alheia se homizie na decadência ou na anterior punição do fato.

A honra, como qualidade do homem no seu meio social, ou como sentimento de dignidade própria, é valor protegido pela Constituição Federal, que não pode ser menoscabado, nem relativizado em situação como esta em julgamento.

Se a ofensa acabou sendo renovada em outros processos, em esferas diferentes do Poder Judiciário, com outro público-alvo, ou seja, em palco e com plateias diferentes, pode a vítima sair em busca da limpeza da sua reputação e bom nome.

Em resumo, ainda que as ofensas sejam repetição ipsis litteris de outras já atiçadas anteriormente, sendo elas teoricamente danosas à honra objetiva do querelante – compreendida na dimensão da sua reputação no meio social – renasce, a cada uma delas, o direito de perseguir a punição do ofensor.

Repito: no caso judicializado o direito não se renovaria se as ofensas fossem aquelas lançadas em 2009, que estivessem ainda a irradiar efeito a todos que delas tivessem conhecimento, como ocorre nas que são postadas e não retiradas da Internet. Aqui, a conduta ofensiva seria única; os seus efeitos é que se espraiariam a cada acesso de um internauta a ela.

Diferente é a situação onde as invectivas são reboadas em outros instantes, espaços e diante de outros espectadores. É o caso destes autos, onde as supostas ofensas, ainda que por meio do recurso informático “CTRL C / CTRL V”, se fizeram sentir em outras esferas do Poder Judiciário.

Não se trata de colocar o dedo na mesma ferida, mas de abrir outras esfoladuras com o mesmo instrumento vexativo.

E não se pode mesmo admitir que o simples fato de, à época, o querelante não ter exercido o direito que lhe cabia, deixando transcorrer in albis o prazo decadencial, outorgue aos querelados um verdadeiro “cheque em branco” para autorizá-los a reproduzir as mesmas acusações a qualquer tempo e em qualquer lugar.

A cada reiteração das imputações feitas ao recorrente, renasce a oportunidade de apresentar, no prazo decadencial de 6 [seis] meses [art. 103, do Código Penal], a queixa-crime, tal como o fez, tempestivamente, ao tomar conhecimento das manifestações apresentadas pelos recorridos ao Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, concluo que deve ser afastada a decadência, uma vez que as queixas-crime foram protocolizadas dentro do prazo legal.”

A segunda “contradição” apontada diz respeito à data em que o embargado tomou conhecimento das ofensas irrogadas a ele no procedimento que tramitava no Conselho Nacional de Justiça.

No voto que proferi, registrei a data de 15/02/2016 e os embargantes sustentam que, na verdade, seria em 03/02/2016.

Do extrato de andamentos processuais emitido pelo CNJ e acostado aos autos é possível ver que, em
03/02/2016
, houve o
“cadastro de terceiro interessado”
, conforme certidão respectiva, não sendo possível concluir que, neste mesmo dia, ANTONIO OTÁVIO ou seu representante legal tiveram acesso ao conteúdo do procedimento, o que, indubitavelmente, ocorreu em
15/02/2016
.

De toda sorte,
ainda que fosse 03/02/2016 a data correta
, ainda assim o embargado não teria decaído do seu direito, uma vez que a queixa-crime foi protocolizada em
15/07/2016
, antes, portanto, do prazo de 6 [seis] meses da ciência do fato.

Por derradeiro, os embargantes apontam a existência de omissão quanto à litispendência entre as duas ações penais, o que não procede.

O voto é suficientemente claro:

“[...] Se a ofensa acabou sendo renovada em outros processos, em esferas diferentes do Poder Judiciário, com outro público-alvo, ou seja, em palco e com plateias diferentes, pode a vítima sair em busca da limpeza da sua reputação e bom nome.

Em resumo, ainda que as ofensas sejam repetição ipsis litteris de outras já atiçadas anteriormente, sendo elas teoricamente danosas à honra objetiva do querelante – compreendida na dimensão da sua reputação no meio social – renasce, a cada uma delas, o direito de perseguir a punição do ofensor.

[...]

A cada reiteração das imputações feitas ao recorrente, renasce a oportunidade de apresentar, no prazo decadencial de 6 [seis] meses [art. 103, do Código Penal], a queixa-crime, tal como o fez, tempestivamente, ao tomar conhecimento das manifestações apresentadas pelos recorridos ao Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça. [...]”

Evidente que, ainda que haja identidade de partes, o que sobressai é que as causas de pedir são distintas, pois cada uma das queixas-crime trata de ofensas irrogadas perante expectadores diferentes.

Portanto, a conclusão que se impõe é que o acórdão não é contraditório tampouco omisso, de modo que a insatisfação da parte vencida não rende ensanchas à mudança do entendimento manifestado por esta Câmara.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, em face de inexistir qualquer omissão ou contradição a ser sanada no julgado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021